Tribunal: TJMT
Processo: 1021227-14.2021.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021227-14.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), NALVA AMORIM MENDES MARTINS - CPF: 152.510.868-90 (RECORRIDO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), ROSANA GREICE DE AGUIAR - CPF: 544.891.721-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EXCEPCIONALIDADE NO CONHECIMENTO DO RECURSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS. DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA EM TEMAS DA JURISPRUDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE RAZÃO PARA REFORMA PRETENDIDA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

O município de Cuiabá/MT recorre de decisão que homologou os cálculos em cumprimento de sentença (Id 183057668) pugnando pela reforma, determinando sejam os autos remetidos à Contadoria do Juízo, a fim de confeccionar novos cálculos, levando-se em consideração as divergências levantadas pela Contadoria do ente público municipal, evitando-se assim, prejuízos ao ente público, e o enriquecimento sem causa do autor.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ainda que se diga não ser tecnicamente cabível o recurso inominado em casos como o presente, pois se trata de decisão de acertamento do valor executado contra ente público, vou conhecer do recurso inominado sob o fundamento de que se assim não fizer poderia estar infringindo o princípio constitucional do contraditório e ampla defesa, aliado ao fato de que a decisão hostilizada põe finalização do cumprimento de sentença para passagem a fase final de satisfação via RPV.

No entanto, concluo por manter a decisão por seus próprios e jurídicos, os quais reproduzo com o seguinte excerto:

[...]

Em que pese a discordância da parte executada, a contadoria judicial utilizou os parâmetros e índices orientados pelo TEMA 905 do STJ e da Resolução n. 303/2019 CNJ, portanto, não há que se falar em pagamento inferior ou em excesso, uma vez que a qualidade técnica do setor obedeceu ao regramento legal.

A mera irresignação não é argumento suficiente para afastar a relevância dos cálculos por ela confeccionados.

Ante o exposto, HOMOLOGO de valor de R$6.181,32 como valor principal devido à Nalva Amorim Mendes Martins e R$927,52 como honorários sucumbenciais e R$12.547,09 como valor principal devidos à Rosana Greice de Aguiar e R$1.882,06 como honorários sucumbenciais devidos pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

[...]

Posto isso, nego provimento ao recurso, deixando de condenar a municipalidade em honorários advocatícios por não ter havido contestação da parte recorrida, o que afasta a meu ver o princípio da causalidade para a fixação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023